Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA MINISTERIAL. PEDIDO DE REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA. ART. 28-A, § 14, DO CPP. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AOS REQUISITOS OBJETIVOS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado para questionar decisão proferida no âmbito de ação penal em curso, a qual indeferiu o pedido defensivo de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público após recusa do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode impedir a remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público quando a defesa requer a revisão da recusa de ANPP, à luz do art. 28 A, § 14, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que o indeferimento da remessa para revisão ministerial configura ilegalidade passível de correção pelo habeas corpus, por repercutir diretamente no devido processo legal e no direito do investigado à revisão interna da recusa de ANPP.
4. O art. 28 A, § 14, do CPP confere ao investigado o direito de requerer a remessa ao órgão superior do Ministério Público sempre que houver recusa ministerial, cabendo ao juiz apenas verificar o atendimento dos requisitos objetivos do pedido.
5. O controle judicial sobre a negativa de ANPP limitase a examinar os pressupostos formais, sendo vedado ao magistrado apreciar o mérito da recusa para impedir o encaminhamento à instância revisora, sob pena de usurpar competência institucional do Ministério Público.
6. A existência de outra ação penal ainda pendente, sem sentença e referente a bem jurídico diverso, não configura, por si só, habitualidade delitiva apta a afastar o direito de revisão, sobretudo porque se trata de requisito subjetivo cuja avaliação compete exclusivamente ao órgão revisor do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28 A, §§ 2o, II, e 14. CTB, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RHC 188.841/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3/3/2026. STJ, AgRg no AREsp 2.965.873/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 9/12/2025. STJ, REsp 2.038.947/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 17/9/2024. TJDFT, HCCrim 0733365 61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 4/9/2025.